Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021234-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR (EMBARGANTE), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 007.749.118-16 (EMBARGADO), ALOISIO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 943.307.868-34 (EMBARGADO), OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 551.259.808-20 (EMBARGADO), AMILCAR DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 261.151.587-53 (EMBARGADO), ANSELMO DA CUNHA MACCHERONI - CPF: 393.365.656-72 (EMBARGADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (EMBARGANTE), SEBASTIAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.026-34 (EMBARGANTE), DEDIANE GONCALVES RIBEIRO FLOR - CPF: 915.305.631-00 (EMBARGANTE), HELLEN RODRIGUES GONCALVES - CPF: 891.905.211-53 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (PROCURADOR), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), KLES MELLEMBERG BUENO SANTANA - CPF: 024.161.501-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FATOS SUPERVENIENTES INFORMADOS PELA PARTE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROMÃO RIBEIRO FLOR, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO FLOR, DEDIANE GONÇALVES RIBEIRO FLOR e HELLEN RODRIGUES GONÇALVES
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos embargantes contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021234-09.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Porto Alegre do Norte, deferiu

o efeito suspensivo à interposição para que seja mantida a averbação de protesto contra a alienação de bem na matrícula do imóvel, bem objeto de discussão nos autos da “
Cautelar em Caráter Antecedente de Registro de Protesto contra Alienação de Bem Imóvel
” (Número Único 1002189-36.2021.8.11.0059 - 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte) - (cf. Id. nº 142120188).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado padece de omissão, pois “
deixou de levar em consideração os argumentos apresentados pelas ora Embargantes na petição, com o fato novo superveniente, ajoujada nestes autos em 28/04/2023 (Num. 166805151)”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração,
“para o fim de, sanando a omissão apontada, examine o pedido de fato novo superveniente apresentado aos autos em 28/04/2023”
(cf. Id. n. 180869169).

A parte embargada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 182201198).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Extrai-se dos autos que, no dia 28.04.2023, ou seja, após a interposição do recurso de agravo interno, os embargantes apresentaram a petição vinculada ao Id. n. 166805151, reiterando o pedido de provimento do agravo interno, sob a alegação de que, durante a tramitação do recurso, ocorreu a conclusão da prova pericial, com a consequente elaboração do laudo pericial, que mostrou que “o percentual em tese faltante, seria de, no máximo, 3,56%, o negócio jurídico em discussão se ajusta exatamente na norma legal capitulada no § 1o, do artigo 500, do Código Civil”, que prevê que, “
presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio”.

No dia 07.06.2023, os agravados apresentaram a petição de resposta vinculada ao Id. n. 171298681, reinsistindo em que o agravo interno deve ser desprovido, pois o tal laudo pericial ainda não foi homologado, e que ainda foi apreciado o pedido dos agravados de nulificação do laudo, de modo que não houve alteração no quadro processual que justifique a revogação do efeito suspensivo concedido.

No caso, ambas as petições foram apreciadas pelo acórdão embargado, como se vê a seguir:

“(...)

Extrai-se dos autos de origem que, no dia 07.06.2023, após a última manifestação da parte agravada nos presentes autos, foi proferida nos autos de origem, decisão, determinando o cancelamento da averbação atinente ao protesto contra a alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697 (cf. Id. n. 119938645 dos autos de origem), de modo que houve perda superveniente de parte do objeto do preste recurso, que discute a antiga matricula n. 20.898, composta, atualmente, pelas matrículas de n. 23.695,23.696 e 23.697 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos e a valoração das provas por este eg. Tribunal, sob a ótica das agravantes, mas nada foi trazido pelas agravantes em suas razões recursais, que altere a conclusão de que, nesse momento, ainda não há elementos robustos a afastar a necessidade dessa providência.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e a integralidade do conjunto probatório produzido nos autos até o momento, entendendo pela atribuição de efeito suspensivo ao RAI 1021234-09.2021.8.11.0000, porque, “
o julgador entendeu que diante dos questionamentos de lado a lado, somente a prova pericial poderá apontar a real metragem do imóvel, de modo que há fundada dúvida sobre a dimensão do imóvel alienado aos agravantes
”, depois, o “
protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o respectivo negócio tampouco de anulá-lo; apenas tornará inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio, bem como a alegação desse - simplesmente alegação - em ter direitos sobre o bem e/ou motivos para anular a alienação
”. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.229.449/MG – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 7/6/2011 - DJe de 15/9/2011) - (cf. Id. nº 142120188).

Pelo exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, no que diz respeito ao registro de protesto contra alienação do imóvel matriculado sob o n. 23.697 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT, mas mantenho a decisão recorrida, quanto às demais matrículas, e nego provimento ao agravo interno.

(...)”
(cf. Id. n. 178649668).

No caso, a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023